Tribunal: TJDFT
Processo: 0711892-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0711892-44.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARCEL PINHEIRO SALVI RECORRIDO: RENATA LOPES DE ALMEIDA DESPACHO Vistos, etc. A parte ré interpôs Recurso Extraordinário, contudo apôs, quando do protocolo da petição, a condição de sigilo de seu recurso. Não há qualquer hipótese de exceção à regra estampada no art. 189 do Código de Processo Civil, eis que não se trata de dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade, nem tampouco sobre interesse público ou social, arbitragem ou questões de estado e direito de família. Por tais razões, determino à Secretaria da Turma que levante o sigilo da peça processual, e advirto a parte recorrente que o ato de apor sigilo em peças, sem o devido requerimento, esclarecendo a exceção à publicidade, pode caracterizar a procedimento temerário em ato do processo, o qual o atribuída a qualificação jurídica de litigância de má-fé, na forma do ar.t 80, V do CPC. Após, sejam dadas vistas do processo à parte ex-adversa. Por fim, venham-me os autos conclusos para realizar juízo de admissibilidade, na origem, do Apelo Extremo. Brasília, 26 de outubro de 2021 ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal